Tribunal: TJSP
Processo: 2145387-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2145387-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente EBERSON
PADILHA DE ARAUJO e Impetrante DANIELA HENRIQUE DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145387-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12678
2
Voto no 12.678
Habeas Corpus Criminal no 2145387-17.2020.8.26.0000
Impetrante: Daniela Henrique de Camargo
Impetrado: MM. Juízo da Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Sorocaba
Paciente: Eberson Padilha de Araújo
Habeas corpus. Impetração visando à desconstituição de
decisão
que
determinou
a
realização
de
exame
criminológico. Decisão que não apresenta irregularidade
manifesta. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Direito da Vara das
Execuções
Criminais
da
Comarca
de
Sorocaba

Processo
no
1012920-31.2020.8.26.0602.
Relata a digna impetrante que o paciente cumpre pena em regime
semiaberto e pleiteou a progressão para o aberto. Entretanto, o Juízo das
Execuções determinou a realização de exame criminológico, de sorte que
sofre constrangimento ilegal diante da demora na realização da perícia.
Pleiteia a concessão da ordem para que o paciente seja progredido
para o regime aberto ou para que a decisão que determinou a realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145387-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12678
3
exame seja cassada.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 79/81).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pelo não conhecimento ou denegação da
ordem (fls. 85/91).
É o relatório.
Inicialmente, entendo que a realização do exame criminológico
constitui instrumento adequado e útil na aferição do preenchimento dos
requisitos subjetivos da progressão de regime do paciente.
Dentro dos parâmetros técnico-científicos e éticos da profissão, o
psicólogo pode realizar perícia a partir dos quesitos elaborados pelas
partes, podendo aferir características comportamentais (agressividade,
impulsividade, intolerância etc.) e possíveis indícios que sugiram a
existência de distúrbios mentais, circunstâncias úteis na verificação do
preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão de benefícios.
Desse modo, não há como afastar, de plano, a necessidade da
realização do exame criminológico.
No caso dos autos, ainda, não é possível concluir se o sentenciado
satisfaz o requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145387-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12678
4
A Lei no 10.792/2003 deu nova redação ao artigo 112 da Lei no
7.210/1984, apenas para suprimir a obrigatoriedade do exame
criminológico para a progressão de regime. A partir de então, a realização
do referido exame fica a critério do Juízo, de forma fundamentada e diante
das peculiaridades do caso concreto.
Este, aliás, é o entendimento expressado no enunciado da Súmula
439 do Col. Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada”.
No caso em análise, constata-se que o paciente cumpre a pena de
18 (dezoito) anos e 02 (dois) dias de reclusão pela prática dos delitos de
estupro e roubo majorado. Além disso, ele ostenta a prática de quatro faltas
disciplinares de natureza grave, situação que indica a necessidade de
realização do exame.
Observe-se que, diante da situação carcerária do paciente, a
obtenção de maiores elementos com a perícia é fundamental para aferir o
cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, de sorte
que não é possível dispensá-la.
Além disso, não se verifica desídia do Juízo das Execuções e
tampouco o alegado excesso de prazo, uma vez que a perícia psicológica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145387-17.2020.8.26.0000 -Voto no 12678
5
foi realizada e o laudo pericial juntado aos autos na data de 23 de julho de
2020 (fls. 69/70).
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator